Tribunal: TJPA
Processo: 0818373-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818373-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: WELITA FERNANDA NIZA CAZE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. Direito processual penal. Habeas corpus. Pedido de revogação de prisão preventiva. Homicídio qualificado. Prisão fundamentada. Presença de requisitos do art. 312 do CPP. ré foragida. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de Welita Fernanda Silva, acusada da prática de homicídio qualificado, ocorrido em 13/12/2022, mediante disparos de arma de fogo, com recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado em coautoria com outro acusado. A prisão preventiva foi decretada em 26/06/2023, pela necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo a paciente considerada foragida. Sustenta a defesa ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, alegando primariedade, residência fixa e bons antecedentes.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da paciente atende aos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo a justificar sua manutenção, ou se há constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.

iii. razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, demonstrada pelo modus operandi e pela premeditação, além da fuga da acusada, que evidencia risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

4. A manutenção da prisão preventiva foi ratificada em decisão posterior, considerando a ausência de alterações fáticas que permitissem a revogação da medida.

5. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal têm entendimento consolidado de que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

iv. dispositivo e tese

6. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e na evasão do distrito da culpa não configura constrangimento ilegal, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 939.735/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
16
de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Victor Afonso Fideli Silva em favor de
WELITA FERNANDA NIZA CAZE DA SILVA
, acusada da prática de homicídio qualificado contra Patrick Sales Paiva (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), em coautoria com Everson Bruno. O crime teria ocorrido em 13/12/2022, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo.

A prisão preventiva da paciente foi decretada em 26/06/2023, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Desde então, a paciente encontra-se foragida, com registro de "Procurada" no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Tentativas de localização foram frustradas.

A defesa argumenta que a paciente é
primária, possui residência

fixa e bons antecedentes
, alegando
constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta nas decisões que decretou sua prisão preventiva e indeferiu o pedido de revogação da prisão
. Requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

CONSTA NOS AUTOS PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

A liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos indispensáveis (ID 23058457).

O juízo
a quo
, em suas informações (ID 23095175), esclareceu que:

“
Narram os autos que, no dia 13/12/2022, por volta das 03h00min, nas imediações do bairro São Miguel, distrito de Castelo dos Sonhos, Altamira/PA, EVERTON BRUNO, vulgo “NB” e WELITA FERNANDA NIZA CAZE DA SILVA, teriam, se utilizando de recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente na surpresa e valendo-se de arma de fogo, teriam efetuado diversos disparos contra a vítima PATRICK SALES PAIVA, os quais teriam levado a vítima a óbito, conforme declaração de óbito constante no ID. 94014678 – Pág. 15-16.

Segundo os autos, no dia e hora dos fatos, a vítima estava na companhia de Alax Junio Lobato Torres, ocasião em que se dirigiram ao encontro de “NB”, a fim de comprarem entorpecentes.

Ao encontrarem Everton, este estava com a sua companheira, ora paciente, na esquina da rua onde residiam, momento em que as vítimas teriam solicitado certa quantidade de entorpecentes.

Assim sendo, Everton lhes informou que a droga se encontrava escondida e os chamou para irem com ele até o local. No entanto, ao chegarem no lugar, “NB” sacou a arma de fogo que portava e teria efetuado diversos disparos em Patrick.

Patrick foi ao solo enquanto que Alax conseguiu se desviar dos disparos e empreendeu fuga do local. Após o ataque, “NB” e a paciente teriam se apossado da motocicleta de Patrick e tomaram rumo ignorado.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Itaituba, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no dia 31/12/2022.

A materialidade delitiva é possível extrair da declaração de óbito, aportada em ID. 94014678. Os indícios de autoria podem ser extraídos pelos depoimentos das testemunhas (ID. 94014678 – Pág. 05-06) e pelo relatório de investigação (ID. 94014678 – Pág. 17-20).

A prisão preventiva dos acusados foi decretada em 26/06/2023 (ID. 112987406 – Pág. 4). Em 06/06/2024 foi cumprida a prisão preventiva com relação ao acusado Everson Bruno. Já com relação à paciente, em consulta ao BNMP, encontra-se com status de “Procurada”.

A denúncia foi recebida em 08/11/2023 (ID. 103786117). Everson Bruno foi citado em 24/07/2024.

Em decisão de ID. 128863143 foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, eis que inclusive se encontra foragida.

O acusado Everson Bruno apresentou resposta à acusação em 31/10/2024, por meio da Defensoria Pública.

Foi proferida decisão, na presente data, para que seja intimado o Advogado constituído pela paciente a apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Deste modo, certa de haver prestado as informações solicitadas, colocome à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

SORAYA MUNIZ CALIXTO DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Substituta”
(destaquei)

Nesta Instância Superior, o D.
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se pelo “
CONHECIMENTO da presente ordem de Habeas Corpus, e, no mérito, pela DENEGAÇÃO, por inexistência de constrangimento ilegal.”
(Textual)

(ID 23468492).

É o breve relatório.

VOTO

Conforme relatado, a defesa busca a revogação da prisão preventiva sob alegação de ausência de fundamentação idônea, destacando os bons antecedentes e residência fixa da paciente.

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Fazendo um breve resumo dos fatos, conta na denúncia que a vítima Patrick Sales Paiva, acompanhado de Alax Junio Lobato Torres, encontrou-se com Everton Bruno ("NB") (corréu) e a paciente, Welita Fernanda, para adquirir entorpecentes. Everton conduziu as vítimas a um local sob pretexto de buscar a droga, mas efetuou disparos contra Patrick, que foi atingido e faleceu posteriormente. Após o crime, Everton e a paciente subtraíram a motocicleta da vítima e fugiram.

Ao decidir pela prisão preventiva da paciente, após requerimento do Órgão Ministerial, enfatizou o juízo singular as seguintes circunstâncias, em
decisum
datado de 26.06.2023:

“No caso, os requisitos para a prisão preventiva se fazem presentes.

A fumaça da prática do crime previsto no 157, $ 3°, II, do Código Penal está consubstanciada nos depoimentos acostados aos autos, em especial no de ÁLAX JUNIO LOBATO TORRES, ID 93675879, pág.

15, bem como no auto de exame de corpo delito vítima (ID 93675879, pág. 18 a 21).

Segundo os autos, há indícios, que ERVERSON efetuou disparos com arma de fogo após direcionar a vítima a determinada esquina por motivo fútil - dívida relacionada ao comércio de entorpecentes na região. Ademais, verifico que foi confirmada a presença de WELITA no local do crime, de forma que é possivel presumir participação da companheira do atirador no ocorrido. Aliás, ambos empreenderam fuga após o ataque em motocicleta pertencente a terceiro, sendo que há indícios que ERVERSON estaria ligado a facção criminosa. Resta clara a gravidade concreta dos representados em evidente desprezo pela vida.

Dessa forma, há perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados na forma de risco à ordem pública.

Além disso, o crime apresenta distinta gravidade em concreto, vez que, conforme consta no processo, o ataque levou a vítima à morte.

Há depoimentos contundentes, inclusive de testemunha ocular, acerca dos disparos. Logo, pode-se perceber a periculosidade concreta dos agentes, a partir do modo de execução em superioridade numérica, sendo intuitivo que, soltos, colocam em risco a ordem pública.

Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5° e do 6°.

Outrossim, a segregação máxima se faz necessária em virtude da aplicação da lei penal. Explico

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme habeas corpus n° 337.183 - BA considera a evasão do distrito da culpa como fundamento idôneo à decretação a custódia preventiva, para garantia da aplicação da lei penal. E isso porque, em regra, se o acusado está foragido, isso demonstra o pouco interesse em cooperar com a efetividade do processo penal.

Desta feita, depreende-se que os investigados se evadiram logo após o crime, isso demonstra seu intento de obstruírem o andamento processual e se furtarem a aplicação da lei. Nesse sentido, a certidão negativa dos representados (D 95366702) não é capaz, nesse momento, de afastar a decretação da medida.

Em face ao exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EVERSON BRUNO e WELITA ERNANDA NIZA CAZE DA SILVA, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 12 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas a prisão, (...).”

Em decisão mais recente, datada de
09.10.20
24 (ID 128863143 – PJE 1º grau), o magistrado singular manteve a custódia preventiva da paciente, com arrimo nos seguintes fundamentos:

“Após a verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, observo que estão presentes o
fumus comissi delicti
, demonstrado pela prova da existência do crime (materialidade) e de indícios de autoria suficiente. Além disso, o periculum libertatis também está presente, caracterizado pelo risco social que a liberdade dos réus representa, diante de sua periculosidade demonstrada através do modus operandi da conduta delituosa, constando nos autos, inclusive, pela fuga dos acusados, logo após a ocorrência dos fatos criminosos, razão pela qual entendo inadequada a aplicação, ao caso posto, de quaisquer medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Saliente-se que o mandado de prisão em desfavor de WELITA FERNANDA NIZA CAZE DA SILVA sequer foi cumprido estando com o status de procurada no BNMP até o presente momento.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que decretou a prisão preventiva, pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam. Além do que, não houve qualquer alteração fática que enseje a revogação da medida anteriormente decretada.

Ademais, há de ser considerado o preceito secundário da figura típica do fato que comina(m) ao(s) infrator(es) pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Outrossim, cumpre destacar que a denúncia foi recebida em 08/11/2023 (ID. 103786117). A prisão preventiva com relação ao acusado EVERSON BRUNO foi cumprida em 06/06/2024, conforme ID. 117150214 - Pág. 7 - 8, para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.

Com relação às condições pessoais favoráveis da ré WELITA FERNANDA NIZA CAZE DA SILVA, não são suficientes, por si só, para a concessão de liberdade provisória, conforme destaca a Súmula nº 8 do TJPA (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Oportuna se faz mencionar súmula deste Tribunal de Justiça, corroborando com entendimento delineado acima:

Súmula nº 8 do TJPA (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5).

Em face do exposto, e do mais que dos autos consta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal ratifico os termos da decisão que decretou a preventiva do(s) acusado(s) e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de EVERSON BRUNO e WELITA FERNANDA NIZA CAZE DA SILVA
, vez que não houve qualquer alteração fática hábil a justificar a revogação de sua prisão e que ainda se encontram presentes os requisitos autorizadores que ensejaram sua custódia.”

Da leitura das decisões acima transcritas, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar da acusada, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
caracterizado pela
premeditação e brutalidade
, associada à
EVASÃO DA PACIENTE
,
evidenciando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal,
sendo esta circunstância apta a autorizar a custódia preventiva.

Sobre o assunto, colaciono
recentíssimo
julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO DURANTE VÁRIOS ANOS. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Na hipótese em questão, os autos apontam que o acusado, após se deparar com a vítima na residência de Jakeline (ex-companheira do agravante, com quem havia terminado o relacionamento 4 meses antes), teria iniciado uma discussão, o que culminou em uma briga física. Em momento posterior, após o acusado e a vítima terem se armado com facas, narra-se que o agravante, movido pelo ciúmes, ao se aproveitar da intervenção de seu próprio irmão que conseguira desarmar a vítima, logrou aparecer de forma repentina e desferir os golpes de faca contra o abdome da vítima, a qual não teve chances de defesa, sendo socorrida e vindo a falecer posteriormente a despeito do atendimento médico recebido.

3. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso que acenam para a frieza e periculosidade do acusado. Somado a isso, narra-se que o agravante fugiu do distrito da culpa logo após o cometimento do delito, mantendo-se foragido durante vários anos até ser preso, o que indica a existência de risco para o cumprimento da lei penal.

4. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).

5.
Segundo a Corte Suprema, "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva"
(HC 215663 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).

6. Além disso, "[o] acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 835.034/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe 15/9/2023). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 939.735/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de
5/11/2024
.)”
destaquei

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se a paciente é possuidora de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Nessa esteira, e como bem fundamentou o D. Procurador de Justiça em seu parecer, que peço vênia para utilizar como razão de decidir,
verbis:

"
Assim sendo, verifica-se que a prisão provisória da Paciente foi decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e também na jurisprudência assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razão para a sua revogação, pois, repise-se, presentes os fundamentos e os requisitos da custódia preventiva, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP
."

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva da paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA,16 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024